Tribunal: TJES
Processo: 5009062-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. FRAUDE CONTRATUAL. CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS SEM FUNDOS. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
George Veículos Ltda.
contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em
ação anulatória de negócio jurídico
ajuizada em face de Alphacar Compra e Venda de Veículos Ltda., KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda., Isaac Gabriel Borin Borges e Pablo William Salviatto, indeferiu tutela de urgência consistente em bloqueio de ativos e indisponibilidade de bens. A agravante sustenta ter sido vítima de golpe envolvendo a compra e venda de 18 veículos, no valor total de R$ 2.240.000,00, mediante cheques e notas promissórias devolvidos, com posterior revenda fraudulenta dos automóveis a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico, diante de alegada fraude na compra e venda de veículos;
(ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos agravados como medida acautelatória para assegurar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 301).

A existência de cheques e notas promissórias de valores idênticos e vencimentos sucessivos, emitidos pelas agravadas, comprova a renegociação da dívida e a inadimplência reiterada.

O relatório final de inquérito policial indica a participação dos agravados em esquema criminoso de estelionato e lavagem de dinheiro, envolvendo fraude na compra de veículos com prejuízos milionários, o que reforça a verossimilhança da alegação de golpe.

A conduta dos agravados — consistente em revender os veículos diretamente a terceiros sem transferi-los para o próprio nome — evidencia risco concreto de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável ao credor.

A decretação de indisponibilidade de bens imóveis, mediante Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui medida adequada, necessária e proporcional para resguardar a utilidade do processo, sem configurar antecipação de tutela satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de inadimplência reiterada em negócio jurídico, consubstanciada em cheques e notas promissórias devolvidos, autoriza a concessão de tutela de urgência.

A existência de indícios de fraude e investigação criminal em curso reforça a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

A indisponibilidade de bens imóveis dos devedores é medida cautelar adequada para assegurar o resultado útil da ação anulatória de negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 301 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2236174-50.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 07.03.2024; TJ-GO, AI nº 5315870-42.2016.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 01.06.2017; TJ-PR, AI nº 0048722-78.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 13.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009062-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEORGE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. FRAUDE CONTRATUAL. CHEQUES E NOTAS PROMISSÓRIAS SEM FUNDOS. EXISTÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por George Veículos Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, em ação anulatória de negócio jurídico ajuizada em face de Alphacar Compra e Venda de Veículos Ltda., KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda., Isaac Gabriel Borin Borges e Pablo William Salviatto, indeferiu tutela de urgência consistente em bloqueio de ativos e indisponibilidade de bens. A agravante sustenta ter sido vítima de golpe envolvendo a compra e venda de 18 veículos, no valor total de R$ 2.240.000,00, mediante cheques e notas promissórias devolvidos, com posterior revenda fraudulenta dos automóveis a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico, diante de alegada fraude na compra e venda de veículos;
(ii) estabelecer se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens imóveis dos agravados como medida acautelatória para assegurar o resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300 e 301).

A existência de cheques e notas promissórias de valores idênticos e vencimentos sucessivos, emitidos pelas agravadas, comprova a renegociação da dívida e a inadimplência reiterada.

O relatório final de inquérito policial indica a participação dos agravados em esquema criminoso de estelionato e lavagem de dinheiro, envolvendo fraude na compra de veículos com prejuízos milionários, o que reforça a verossimilhança da alegação de golpe.

A conduta dos agravados — consistente em revender os veículos diretamente a terceiros sem transferi-los para o próprio nome — evidencia risco concreto de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável ao credor.

A decretação de indisponibilidade de bens imóveis, mediante Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), constitui medida adequada, necessária e proporcional para resguardar a utilidade do processo, sem configurar antecipação de tutela satisfativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de inadimplência reiterada em negócio jurídico, consubstanciada em cheques e notas promissórias devolvidos, autoriza a concessão de tutela de urgência.

A existência de indícios de fraude e investigação criminal em curso reforça a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável.

A indisponibilidade de bens imóveis dos devedores é medida cautelar adequada para assegurar o resultado útil da ação anulatória de negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 301 e 835.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2236174-50.2023.8.13.0000, Rel. Des. Eduardo Gomes dos Reis, j. 07.03.2024; TJ-GO, AI nº 5315870-42.2016.8.09.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 01.06.2017; TJ-PR, AI nº 0048722-78.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luciano Carrasco Falavinha Souza, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009062-43.2024.8.08.0000

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GEORGE VEÍCULOS LTDA.
contra a decisão acostada no ID 8979549, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, na “Ação Anulatória de Negócio Jurídico” movida em face de
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VE
Í
CULOS
LTDA.; KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.; ISAAC GABRIEL BORIN BORGES
e
PABLO WILLIAM SALVIATTO
,

in
deferiu
a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Na petição inicial, a ora agravante alega que, em novembro/2022, o agravado Isaac Gabriel Borin (sócio da agravada Alphacar) propôs a compra dos 18 (dezoito) veículos relacionados na inicial, tendo sido ajustada a aquisição de forma verbal pela quantia de R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), mediante a entrega de 12 (doze) cheques emitidos pela agravada Alphacar.

Aduz que foi surpreendida com o descumprimento das obrigações assumidas pelos compradores, sendo um dos cheques devolvido por insuficiência de fundos e os demais por terem sido sustados, tendo tentado resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso.

Informa que renegociou a dívida, com a promessa de pagamento a partir de março/2023, oportunidade em que foram emitidos 12 novos cheques de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), desta feita pela empresa KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda., além de 20 Notas Promissórias, também no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), emitidas em nome da Alphacar;

Prossegue discorrendo que, posteriormente, tomou conhecimento que a negociação se consubstanciou em verdadeiro golpe aplicado pelos agravados, caracterizado pela aquisição de veículos mediante ajuste de pagamento a prazo, com posterior venda desses veículos a terceiras pessoas por preços abaixo do mercado e à vista, sem que as obrigações de pagamento parcelado fossem cumpridas.

A fim de evidenciar o negócio jurídico verbal e a inadimplência anunciados, a ora agravante juntou aos autos as notas promissórias e os cheques emitidos pela requerida ALPHACAR, devolvidos ou por ausência de fundos ou por sustação/revogação (ID 8979548), cujos valores somam R$ 2.240.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta mil reais), bem como os documentos dos veículos negociados.

Com base nessas alegações, pleiteou, em sede de tutela de urgência:
(1)
o bloqueio de ativos financeiros no valor limite de R$ 2.240.000,00, via SISBAJUD, nas contas das empresas requeridas e de seus sócios administradores Isaac Gabriel Borin Borges e Pablo William Salviatto, objetivando assegurar o resultado útil do processo;
(2)
Subsidiariamente, na hipótese de restar infrutífera a medida pleiteada anteriormente, o arresto de maquinários, equipamentos, veículos, joias, objetos de valores das empresas requeridas, nomeando-se o representante legal da empresa autora como legítimo depositário fiel;
(3)
a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome do sócio Isaac Gabriel Borin Borges, quais sejam: - Matrícula nº 25.916, Rua B Quatro, Guarapari/ES, de propriedade de Isaac Gabriel Borin Borges; - Matrícula nº 62.254, Rua B Quatro, Guarapari/ES de propriedade de Isaac Gabriel Borin Borges
(4)
a penhora do faturamento das empresas requeridas, no valor limite de R$ 2.240.000,00, na forma do art. 835 do CPC.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“Analisando os documentos juntados, embora constem os cheques e as notas promissórias emitidas pelas pessoas jurídicas requeridas, não se constata nenhum documento que evidencie a relação dos títulos de crédito com a compra e venda de veículos, como um contrato escrito, havendo alegação de se tratar de contrato verbal.

Importante consignar que não se trata de uma negociação de valores módicos, mas de veículos que, segundo a parte autora, foram vendidos pela quantia total de R$ 2.240.000,00 (dois milhões, duzentos e quarenta mil reais).

Assim, a relação entre as partes deve ser melhor analisada por meio de um juízo de cognição exauriente, após a viabilização do contraditório e a devida instrução processual”.

Irresignada a empresa agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:
(
1
)
em novembro de 2022, o agravado Isaac Gabriel Borin (sócio da Alphacar) propôs a compra de 18 (dezoito) veículos de sua propriedade, mediante pagamento a prazo, com a emissão de 12 cheques de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), porém, mesmo após a tradição de todos os veículos, a agravada Alphacar tornou-se inadimplente;
(2)
renegociou a dívida, com a promessa de pagamento a partir de março/2023, oportunidade em que foram emitidos mais 12 novos cheques de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), desta feita pela empresa KLB Distribuidora de Cosméticos Ltda., além de 20 Notas Promissórias, também no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), emitidas em nome da Alphacar;
(3)
mesmo após a renegociação da dívida, a Alphacar e a KLB não cumpriram as obrigações assumidas, momento em que se deu conta de que foi vítima de um golpe, tendo, inclusive, tomado conhecimento de que tal golpe foi aplicado em outras pessoas;
(4)
o golpe aplicado consiste na compra de veículos mediante pagamento a prazo (emissão de cheques), todos sem fundos ou sustados, sendo que após a entrega dos automóveis os envolvidos rapidamente os revendiam para terceiro por valores muito abaixo da tabela FIPE, mediante pagamento à vista, porém, sem a quitação dos valores devidos no negócio originário;
(5)
é evidente a má-fé perpetrada pelos agravados, que a induziram a erro grave e tomaram para si, bens de sua titularidade, incorrendo na prática de crime de estelionato;
(6)
as pessoas físicas agravadas estão sendo investigadas por crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro na ação penal nº 0005190-06.2023.8.08.0012, envolvendo o esquema fraudulento de venda de veículos notificado nos autos;
(7)
não há informações quanto ao paradeiro dos veículos vendidos para a agravada Alphacar
(8)
o erro
in judicando
da decisão atacada é patente não apenas por clara violação ao princípio da isonomia e segurança jurídica, como também pelo fato de que as notas promissórias e os cheques devolvidos por insuficiência de fundos, se referem justamente aos títulos executivos extrajudiciais que embasam o negócio jurídico celebrado entre as partes;
(9)
embora não haja o instrumento formal do contrato de compra e venda dos veículos, os cheques emitidos pelos agravados demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes;
(10)
houve vício de consentimento, haja vista que a agravante jamais teria celebrado o negócio jurídico se soubesse que se tratava de um esquema fraudulento, que acarretou em um prejuízo de mais de 2 milhões de reais.

Tal como consignei por ocasião do proferimento da decisão liminar, a probabilidade alegado do direito se extrai da narrativa e dos documentos acostados, sendo possível verificar da planilha acostada pela própria agravante no corpo de sua peça recursal que os títulos (cheques e promissórias) emitidos tanto pelas empresas KLB DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. e ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA., possuem valores idênticos (R$ 70.000,00, cada) e vencimentos sucessivos (dia 09 de cada mês, a partir de março de 2023, para os cheques, e dia 29 de cada mês, a partir de março de 2024, para as notas promissórias), o que torna possível o reconhecimento de que se trata da mesma dívida, totalizando R$ 2.240.000,00 (dois milhões e duzentos e quarenta mil reais).

Soma-se a isso, as informações contidas no Relatório Final de Inquérito Policial, no qual o agravado Isaac Gabriel Borin Borges figura como investigado, segundo o qual foi possível verificar a existência de um esquema criminoso “engendrado para a prática de crimes de estelionato, fraude tributária, lavagem de dinheiro, entre outro, gerando um prejuízo milionário em um número indeterminado de pessoas do Estado do Espírito Santo, com a aquisição de veículos com a emissão de cheques emitidos por empresas ligadas ao grupo DNA COSMÉTICOS, os quais tiveram o pagamento recusado pelos bancos”.

Restou consignado no Relatório citado a existência de diversos outros inquéritos policiais em tramitação naquela delegacia especializada para apuração de fatos semelhantes, tendo sido apurado, somente no mencionado Inquérito um prejuízo de, aproximadamente, R$ 5.000.000 (cinco milhões de reais), sendo tal esquema amplamente noticiado pela imprensa, que deu destaque

Consta, ainda, que
“os investigados utilizaram de um esquema para ocultar o patrimônio obtido através da prática criminosa, deixando de transferir os veículos adquiridos das vítimas para o nome da empresa, ou seja, transferiam os veículos diretamente do vendedor para o comprador”
.

Assim, o relatório do inquérito policial que originou a ação penal nº 0005190-06.2023.8.08.0012, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, afirma que os atuais réus Isaac Borges e seus pais Luzildo Adeodato Borges e Claudia Cristina Borin Borges, se utilizavam das empresas situadas no complexo da DNA COSMÉTICOS, localizadas em Guarapari/ES, para emissão de cheques envolvendo o esquema fraudulento da venda de veículos noticiados nos autos.

Consta, ainda, dos autos que pessoa jurídica titular do domínio dnaformulas.com.br é a empresa
KLB DISTRIBUIDORA
, uma das agravadas, sendo o Sr. Luzildo Adeodato Borges indicado como pessoa para contato, cujo endereço de e-mail indicado é suporte@dnaformulas.ind.br.

Além disso, tem-se que
ISAAC GABRIEL BORIN BORGES
, ora agravado, é filho de Luzildo Adeodato Borges e Claudia Cristina Borin Borges, além de único sócio da pessoa jurídica
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VE
í
CULOS LTDA.
, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral e quadro de sócios, o que denota a existência de verdadeira teia de participação dos agravados nas sociedades indicadas.

Assim, além de demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso, tem-se que a prática fraudulenta adotada pelas ora agravadas dificulta a recuperação dos valores devidos à ora agravante, pois ao deixar de transferir os veículos adquiridos para o seu próprio nome e, assim, transferi-los diretamente para terceiros compradores, impede que se localize a destinação dos mesmos, que podem, inclusive, já pertencer a terceiros compradores de boa-fé.

Não se pode olvidar, ainda, da existência de inúmeras ações ajuizadas nos mesmos moldes e em decorrência de possível fraude praticada pelos agravados, de modo que se justifica a concessão da medida acautelatória pretendida no presente agravo.

E, somadas essas questões, tem-se a iminente configuração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois até que se obtenha o desfecho da ação originária é provável que os agravados já não disponham de patrimônio suficiente para resguardar o cumprimento de eventual condenação na origem.

Quanto aos pedidos de bloqueio de ativos, via SISBAJUD, de arresto de bens móveis e de penhora de faturamento das empresas, verifica-se que tais providências são significativamente gravosas, especialmente no que se refere ao bloqueio de valores nas contas pessoais dos sócios, antes mesmo de deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Já em relação às empresas, com exceção da AlphaCar, que já se encontra baixada desde 2024, o bloqueio de R$ 2.400.000,00 ou a penhora de faturamento poderia inviabilizar o prosseguimento das atividades e, eventualmente, até mesmo dificultar eventual ressarcimento futuro caso julgados procedentes os pedidos autorais.

Nesse sentido, considerando que a demanda originária ainda se encontra em fase inicial, e, por outro lado, demonstrada a necessidade de se garantir o seu resultado útil,
entende-se que o deferimento do pedido subsidiário, consistente na indisponibilidade dos bens indicados, é medida necessária e, ao menos diante de uma análise não exauriente, suficiente para tal desiderato
.

Nesses termos, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida, como medida acautelatória, apenas a indisponibilidade dos imóveis indicados nos autos, mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), a fim de evitar, precipuamente, a dilapidação do patrimônio e a prática de fraude contra credores, garantindo-se, ainda, a publicidade para terceiros.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO - DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - MEDIDA ACAUTELATÓRIA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO -
O artigo 301 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”
-
A decretação de indisponibilidade de bens destinados aos agravantes no testamento que se pretende anular
tem caráter acautelatório, uma vez que tem por objetivo garantir a eficácia do provimento jurisdicional, de mérito e satisfativo,
postulado na ação anulatória de testamento, devendo ser mantida.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2236174-50.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Eduardo Gomes dos Reis (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/03/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 08/03/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO. DEFERIMENTO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
1. A decisão liminar de indisponibilidade de bens, visando à garantia do efeito útil do processo, na hipótese de condenação dos demandados, constitui ato legal e legítimo, com espeque nos artigo
s
300 e seguintes do CPC/15. Destarte, referida medida possui guarida quando há fumus boni iuris e periculum in mora, tudo de acordo com os elementos probatórios jungidos aos autos.

2. Satisfeitos os pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência, há de ser mantida a decisão agravada, que deferiu a liminar de indisponibilidade de bens dos agravantes.
3. O tribunal
ad quem
deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão objurgada, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. Assim, também por este motivo, deve ser mantida a decisão recorrida, porquanto baseada no livre convencimento motivado da magistrada singular, através das provas e fatos trazidos ao processo. Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido, mas Improvido. (TJ-GO 5315870-42.2016.8.09.0000, Relator: Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2017).

Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Deferimento de antecipação de tutela para determinar a indisponibilidade dos imóveis. Insurgência dos réus. Alegação de ausência de quitação do preço ajustado. Não ocorrência. Ausência de probabilidade do direito alegado. Decisão acertada e mantida. Recurso não provido.
(TJ-PR - AI: 00487227820228160000 São José dos Pinhais 0048722-78.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 13/03/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a decisão de ID. 10475230, por meio da qual
DEFERI
,
EM PARTE
, a tutela de urgência pretendida para acolher o pedido subsidiário formulado nos presentes autos e determinar, como medida acautelatória, a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome do agravado Isaac Gabriel Borin Borges indicados na Matrícula nº 25.916, Rua B Quatro, Guarapari/ES e na Matrícula nº 62.254, Rua B Quatro, Guarapari/ES, mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), providência a ser ultimada pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
DEFERIR
,
TAMBÉM EM PARTE
, a tutela de urgência pretendida para acolher o pedido subsidiário formulado nos presentes autos e determinar, como medida acautelatória, a indisponibilidade dos bens imóveis registrados em nome do agravado Isaac Gabriel Borin Borges indicados na Matrícula nº 25.916, Rua B Quatro, Guarapari/ES e na Matrícula nº 62.254, Rua B Quatro, Guarapari/ES, mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), providência a ser ultimada pelo juízo de origem.